Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão pelo qual esta colenda Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu consulta ao Bacen-CCS.
2. Não há erro no acórdão se a matéria objeto da controvérsia foi devidamente decidida e fundamentada. Aliás, os embargos de declaração não se prestam a modificar o acórdão por meio de imposição de entendimento favorável ao embargante.
3. Mesmo para fins de prequestionamento os Embargos de Declaração devem estar amparados em algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de Declaração improvidos.